Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo Processo no 0715717-10.2021.8.07.0000 EMBARGante(s) ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EMBARGado(s) CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação dos Advogados da Terracap (ADTER) contra decisão desta Relatoria (ID 25810810) que indeferiu a medida liminar vindicada pela ora embargante. Em suas razões recursais (ID 25912833), a agravante, ora embargante, aduz que a decisão embargada padeceria do vício da contradição. Para tanto, afirma que “a r. decisão embargada é contraditória ao afirmar a inexistência de requisitos para a concessão da liminar, pois poderá sim, outros credores, penhorar os imóveis em primeiro lugar (antes da embargante), afastando a agravante ora embargante do seu direito de preferência no recebimento de seu crédito antes dos demais credores, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil”. Diz que “a penhora não será inócua. Ao contrário, pois em caso de cancelamento da indisponibilidade ou não, o pagamento do crédito da embargante fica garantido em face da ordem da penhora”. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para sanear o suposto vício anteriormente apontado. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, a decisão embargada não padece do vício indicado. Em verdade, ao analisar o pedido liminar, em decisão realizada mediante análise inicial, foi assentado, quanto à probabilidade do direito da agravante, que, na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, se revela, a princípio, "Inócua qualquer determinação de penhora quando pende sobre a matrícula do imóvel averbação de indisponibilidade"(Acórdão 1324938, 07454228720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaque-se que a análise aprofundada acerca das razões declinadas pela agravante deve ocorrer apenas por ocasião da análise do mérito recursal, o que, inclusive, foi expressamente declinado na decisão agravada. Pontue-se que a simples divergência entre o entendimento albergado por esta Relatoria, no âmbito de decisão que apreciou o pedido liminar, e aquele que a parte recorrente entende o mais adequado não rende ensejo à configuração do vício relativo à contradição. Anote-se que, para que seja observado o aludido vício no ato judicial, é necessária contradição entre premissas adotadas pelo órgão julgador, o que não se constatou na espécie. Logo, se não observada contradição na decisão embargada, não há falar em acolhimento dos embargos aviado. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cumpram-se as determinações constantes da parte final da decisão de ID 25810810. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora